Tribunal: TJBA
Processo: 8000049-86.2025.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000049-86.2025.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: D.M.O CONSTRUTORA EIRELI

Advogado(s)
:
HUGO VINICIUS MARTINS OLIVEIRA

APELADO: MURILO TADEU DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO DE QUEIROZ MOURA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE CLASSIFICADA EM SEGUNDO LUGAR. DIREITO AO DESEMPATE FICTO. CONVOCAÇÃO REGULAR. INÉRCIA DO LICITANTE. DECADÊNCIA DO DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança, revogou liminar e aplicou multa de cinco salários mínimos por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 80, II e III, e 81, §2º, do CPC, diante da alegada preterição de empresa de pequeno porte classificada em segundo lugar em pregão eletrônico, que sustentava não ter sido convocada para exercer o direito ao desempate ficto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao direito ao desempate ficto previsto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123/2006; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para manifestação sobre documentos juntados pela autoridade coatora; (iii) estabelecer se a conduta da apelante configurou litigância de má-fé; e (iv) apurar se a multa aplicada observou o princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao desempate ficto previsto na LC nº 123/2006 é condicionado à convocação regular e ao efetivo exercício no prazo de cinco minutos, incumbindo ao licitante acompanhar integralmente a sessão eletrônica, nos termos do art. 17, §4º, da Lei nº 14.133/2021.

4. Registros e relatórios do sistema eletrônico comprovam que a apelante foi convocada validamente para apresentar nova proposta e permaneceu inerte até o término do prazo, implicando a decadência do direito e legitimando a convocação do próximo licitante enquadrado como ME/EPP.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inércia do licitante no pregão eletrônico afasta a configuração de violação a direito líquido e certo, preservando a validade do certame.

6. Não há cerceamento de defesa quando os documentos apresentados pela autoridade coatora são de conhecimento da parte, não apresentam fato novo e apenas confirmam informações constantes nos autos, afastando-se a hipótese de decisão-surpresa prevista no art. 10 do CPC.

7. Configura litigância de má-fé a omissão deliberada de fato relevante e comprovado nos autos, bem como a tentativa de imputar ilegalidade à Administração para fins de obtenção de medida liminar, nos termos do art. 80, II e III, do CPC.

8. A multa fixada em cinco salários mínimos está dentro dos limites do art. 81, §2º, do CPC e é proporcional à gravidade da conduta, considerando a suspensão indevida de certame voltado à revitalização de praças públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000049-86.2025.8.05.0106
, em que figuram, como apelante,
D.M.O CONSTRUTORA EIRELI
, e, como apelado,
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPIRÁ,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)